Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-23.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE E DE JUNTADA DA RESPECTIVA NOTA FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em desfavor de sentença da 1a Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, nos autos de Ação de Locupletamento Ilícito, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, Inciso I, do CPC, fundada no não atendimento à determinação de emenda à inicial no sentido de comprovar a efetiva prestação do serviço que originou o título executivo e apresentar a respectiva Nota Fiscal contemporânea a realização do serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de Nota Promissória prescrita, acompanhada de documentos que demonstram a existência da relação contratual, é suficiente para o regular prosseguimento da ação de locupletamento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Nota Promissória é título de crédito abstrato e autônomo, cuja validade e exigibilidade independem da demonstração da causa subjacente à sua emissão, sendo suficiente, para a propositura da Ação de Locupletamento Ilícito, a apresentação do título, ainda que prescrito, desde que respeitado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
4. O art. 48 do Decreto no 2.044/1908 estabelece que a Ação de Locupletamento fundada em Nota Promissória prescrita não exige a comprovação da causa debendi, bastando a posse do título não pago, que gera presunção juris tantum de enriquecimento ilícito do emitente, assegurando-se, contudo, ao réu, a ampla defesa.
5. A determinação judicial de emenda à inicial, para comprovar a efetiva prestação do serviço que originou o título executivo e apresentar a respectiva Nota Fiscal contemporânea a realização do serviço prestado, revela-se indevida, uma vez que tais requisitos não constituem pressuposto indispensável para o processamento da Ação de Locupletamento, sendo suficiente a apresentação da Nota Promissória prescrita.
6. O conjunto probatório apresentado pelo autor, consistente na Nota Promissória, Contrato de Prestação de serviços e comprovante da realização do ensaio fotográfico, basta para aparelhar a demanda e enseja o acatamento da inicial e o prosseguimento do feito em seus ulteriores.
7. Não há nos autos elementos que indiquem má-fé ou abuso do direito de ação por parte do autor, sendo inaplicável, neste momento processual, qualquer vedação ao regular exercício do direito constitucional de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. A Ação de Locupletamento Ilícito fundada em Nota Promissória prescrita prescinde da comprovação da relação jurídica subjacente que originou a sua emissão, sendo suficiente a apresentação do título, ainda que prescrito, desde que respeitado o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC/2002.
2. A ausência de demonstração de regularidade fiscal, mediante juntada de Nota Fiscal, não impede o prosseguimento da Ação de Locupletamento Ilícito, cuja instrução depende apenas da apresentação da cártula.
3. Eventuais alegações de má-fé ou abuso de direito podem ser apreciadas em momento processual oportuno, não justificando a extinção liminar da demanda.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.323.468/DF; TJDFT: Acórdão no 1.973.162, 5a TURMA CÍVEL; Acórdão no 1.408.992, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão no 1.977.904, 7a TURMA CÍVEL).